Tribunal: TJMT
Processo: 1031374-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031374-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), ADALBERTO SARI - CPF: 308.399.390-00 (EMBARGANTE), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES - ALEGADA OMISSÃO - COISA JULGADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS - EMBARGOS DO RÉU ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1 – Duplo Embargos de Declaração opostos por Adalberto Sari e por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, por unanimidade, julgou improcedente Ação Rescisória ajuizada pelo primeiro. O autor sustenta omissão quanto à tese de ofensa à coisa julgada, ao argumento de que o acórdão teria aplicado retroativamente o Tema 968/STJ, desconsiderando sentença transitada em julgado que determinara a devolução do indébito com os “idênticos encargos financeiros” das cédulas. O Banco do Brasil, por sua vez, alega omissão na fixação dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, resultando em R$ 295,00, pugnando pela fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada ofensa à coisa julgada; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade diante do caráter irrisório do valor apurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O colegiado enfrenta expressamente a tese de ofensa à coisa julgada e afirma que a interpretação do título judicial realizada na decisão rescindenda não extrapola seus limites, mas preserva o conteúdo do dispositivo ao afastar encargos não expressamente previstos.

4 - O acórdão esclarece que a adequação do cumprimento de sentença ao conteúdo efetivo do título exequendo não configura violação à coisa julgada, afastando a alegação de retroatividade indevida do Tema 968/STJ.

5 - O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, conforme entendimento do STJ (EDcl nos EDcl no AgInt no AgRg no AREsp 683.361/DF).

6 - A fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa resulta em quantia de R$ 295,00, valor manifestamente irrisório e incompatível com a complexidade técnica de Ação Rescisória.

7 - O acórdão embargado deixa de examinar a incidência do art. 85, § 8o, do CPC, que autoriza a fixação por equidade quando o valor da causa se revelar irrisório, configurando omissão sanável.

8 - A jurisprudência do STJ (Tema 1.076) admite a fixação por equidade nas hipóteses previstas no § 8o do art. 85 do CPC, bem como precedentes do TJMT reconhecem a necessidade de arbitramento equitativo para evitar aviltamento da verba honorária.

9 - Considerando o zelo profissional, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, impõe-se a fixação dos honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados quanto ao autor e acolhidos quanto ao réu, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a alegação de ofensa à coisa julgada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

3. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando o valor da causa se revelar irrisório, a fim de evitar verba aviltante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
ADALBERTO SARI
e
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que, por unanimidade, julgou improcedente a Ação Rescisória ajuizada pelo primeiro embargante.

O primeiro embargante, Adalberto Sari (id. 335898383), alega, a existência de omissão no acórdão, sustentando que a decisão colegiada não teria enfrentado devidamente a tese de ofensa à coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da CF e arts. 502 e 509, § 4o, do CPC).

Argumenta que a sentença exequenda, transitada em julgado em 2015, determinou a devolução do indébito com os "idênticos encargos financeiros" das cédulas, o que, segundo a jurisprudência da época, incluiria os juros remuneratórios.

Afirma que o acórdão embargado, ao validar a aplicação do Tema 968/STJ (firmado em 2019) de forma retroativa, ignorou a ressalva do próprio precedente quanto aos feitos já transitados em julgado, omitindo-se sobre ponto fundamental para o deslinde da causa.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanar o vício e julgar procedente a Ação Rescisória.

O segundo embargante, Banco do Brasil S.A. (id. 336063850), aponta, por sua vez, omissão no acórdão no que tange à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

Aduz que a condenação do autor ao pagamento de honorários em 10% sobre o valor da causa, resulta em quantia irrisória no valor de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais), desproporcional à complexidade da demanda e ao trabalho desenvolvido por seus patronos.

Argumenta que o acórdão se omitiu quanto à análise da possibilidade de fixação da verba por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Pugna pelo provimento dos embargos para que, sanada a omissão, os honorários sejam majorados por equidade.

Contrarrazões apresentada apenas pelo Banco do Brasil (ID 338047353), defendendo a inexistência de vícios e o caráter meramente protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

I - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ADALBERTO SARI

O primeiro embargante aponta omissão no acórdão quanto à análise da tese de ofensa à coisa julgada.

Contudo, da simples leitura do acórdão embargado, verifica-se que a questão da ofensa à coisa julgada foi expressa e fundamentadamente enfrentada pelo colegiado.

O voto condutor foi claro ao consignar que a interpretação do título judicial, realizada pela decisão rescindenda, não extrapolou os limites da coisa julgada, mas, ao contrário, buscou preservar seu conteúdo ao afastar a incidência de encargos (juros remuneratórios) que não constavam de forma explícita no dispositivo da sentença.

Constou do acórdão (id. 333305385):

"Como se vê, a interpretação do título judicial realizada pelo acórdão rescindendo não extrapola os limites da coisa julgada, mas, ao contrário, preserva-os ao afastar a incidência de encargos que não constam de forma expressa no dispositivo da sentença. A interpretação conferida ao julgar o agravo de instrumento, longe de ofender a coisa julgada, buscou conformar o cumprimento de sentença ao conteúdo efetivo do título exequendo."

O que se percebe, na verdade, é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável.

A pretensão de rediscutir o acerto ou o erro da interpretação conferida ao título executivo não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, que não constituem via idônea para a reforma do mérito da decisão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior assinala que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 1.022 do CPC/2015 e que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria devidamente analisada.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDCL NOS EDCL NO AGINT NO AGRG NO ARESP 683361 DF 2015/0064523-9, TERCEIRA TURMA, RELATOR:

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM 21/11/2021).

Dessa forma, não havendo omissão a ser sanada, mas sim uma clara tentativa de obter a reforma do julgado por via inadequada, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

II – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A.

O segundo embargante, por sua vez, alega omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Neste ponto, assiste razão ao embargante.

O acórdão condenou a parte autora, ora embargada, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC resulta em uma verba honorária no valor de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais), montante que se revela manifestamente irrisório e aviltante, incapaz de remunerar condignamente o trabalho exercido pelo causídico em uma Ação Rescisória, de notória complexidade técnica.

Com efeito, o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar a incidência do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, dispositivo que excepciona a regra geral de fixação dos honorários sucumbenciais com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, autorizando, em hipóteses específicas, dentre elas quando o valor da causa se revelar irrisório, a arbitragem por equidade, mediante apreciação criteriosa dos parâmetros previstos nos §§ 2o e 8o-A do mesmo artigo.

A matéria foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, que, embora tenha fixado a tese da impossibilidade de fixação de honorários por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados, ressalvou expressamente sua aplicação nas hipóteses do § 8o do art. 85, como no caso dos autos.

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame:

Apelação interposta contra sentença que, ao julgar procedente a Ação de Exibição de Documentos, fixou os honorários advocatícios em R$ 100,00 (cem reais), correspondente a 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em Discussão:

2. A controvérsia consiste na adequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, dado o baixo valor da causa e o caráter irrisório da quantia fixada, o que fere a dignidade da advocacia.

III. Razões de Decidir:

3. Sendo o valor da causa considerado irrisório, devida a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em valor razoável e proporcional à natureza e complexidade da demanda, suficiente para remunerar de forma digna o trabalho do advogado, atendendo aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese:

5. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:
"Nas causas de valor irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, de modo a garantir a dignidade da profissão."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2o e § 8o.

(TJMT, RAC 045050-57.2022.8.11.0041, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: MARCOS REGENOLD FERNANDES, JULGADO EM 01/10/2024).

Ainda,

AGRAVO INTERNO EM SEDE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DAM) – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – VALOR IRRISÓRIO – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese se tratar de regra excepcional, é permitido o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, quando o valor da condenação for irrisório, como na hipótese dos autos, sobretudo porque a aplicação de percentual sobre o valor da condenação depreciaria

sobremaneira o trabalho do advogado.

(TJMT, RAI 1034567-36.2020.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 05/02/2022).

Assim, constatada a omissão e o valor irrisório dos honorários fixados, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar o vício e estabelecer nova verba honorária, desta vez por apreciação equitativa.

Considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa (Ação Rescisória), bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, fixo os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra justo e razoável para remunerar o patrono da parte ré.

Ante o exposto,
REJEITO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ADALBERTO SARI e
ACOLHO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A., com efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada, majorar os honorários advocatícios de sucumbência para o valor de R$ 2.000,00 (doi mil reais), com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.

No mais, permanece inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026